Tribunal: STF
Processo: RE 1456147
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Município de Arauá interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual manteve a sentença que “denegou seu pedido em ação mandamental visando obter determinação de liberação, pela autoridade impetrada, de verba objeto do Contrato de Repasse nº 881110/2018, oriunda do Ministério do Desenvolvimento Regional para pavimentação de ruas do município”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 30, incisos V e VIII, 182 e 225, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas de decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos autos, uma vez que o apelo extremo foi interposto para impugnar acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região denegou a segurança. Nesse caso, este julgado ainda dava margem à interposição de recurso ordinário (artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal). Incidência da Súmula nº 281 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Incabível o recurso extraordinário quando interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança, proferida em única instância por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, relativamente à qual ainda era cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281/STF. 2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 590.048/RR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 1. É assente no Supremo Tribunal Federal a inadmissibilidade do recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada (Súmula 281/STF). 2. É cabível recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça de decisão denegatória proferida em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal, Tribunal de Estado ou do Distrito Federal e dos Territórios (alínea b do inciso II do art. 105 da Constituição Republicana). 3. Agravo regimental desprovido.“ (AI nº 641.409/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 14/2/11).



    “Recurso extraordinário: descabimento: decisão de única instância do Tribunal de Justiça, denegatória de mandado de segurança, da qual cabe recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, II, b). 1. Para o cabimento do recurso ordinário constitucional (CF, arts. 102, II, a e 105, II, b), não importa que o acórdão local haja concedido o mandado de segurança, se pretendem os recorrentes que o fez em menor extensão que a devida: na parte em que, por isso, o impugnam, o acórdão teria denegado, em parte, o pedido. 2. A conversão do recurso extraordinário em ordinário é inadmissível, dada a magnitude do equívoco, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal (vg. RMS 21.336 - AgR, Pleno, Marco Aurélio, DJ 30.6.95; AI 284.950-AgR, Moreira, DJ 1.12.2000 e ao RE 233. 733.734-ED-AgR, Ilmar, DJ 27.8.99)” (RE nº 423.817/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2/9/05).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO DENEGATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL LOCAL. APLICAÇÃO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ante a clara existência de erro grosseiro. II - Agravo regimental improvido” (AI nº 630.444/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 29/8/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. O recurso extraordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, proferida em única instância pelos Tribunais de Justiça ou pelos Tribunais Regionais Federais, da qual ainda era cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível, por não se tratar de decisão de última instância. Incidência da Súmula 281-STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 633.044/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14/3/08).



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATORIA. RECURSO ORDINÁRIO. C.F., art. 105, II, "b". I. - Mandado de segurança não conhecido pelo Tribunal de Justiça, decisão proferida em única instância: cabimento de recurso ordinário para o S.T.J. Não cabimento de recurso extraordinário dessa decisão, dado não ser esta decisão final. Súmula 281. II. - Agravo não provido” (AI nº 143.711/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/94).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente